Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011532-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TRANS G.D. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.513/0001-00 (AGRAVADO), POLIANA ZUMERLE FURTADO - CPF: 912.076.491-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
MANDADO DE SEGURANÇA

—

Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
— ILEGALIDADE —

RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI No
1003057-65.2019.8.11.0000, A SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI INSTITUIDORA DA TAXA No 4.547/1982
—
FUMMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
— DEMONSTRAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

Sobre a
Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que
“
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”
(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF). Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

Logo, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida liminar em mandado de segurança, quais sejam a relevância do direito invocado e o perigo da demora, a liminar deve ser deferida.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Trans G. D. Transportes rodoviários Ltda
. contra ato do
Subprocurador-Geral fiscal da Subprocuradoria-Geral fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Assegura que “
ao contrário ao que busca transparecer, a impetrante jamais esteve inativa, mas sim alterou seus dados, tais como, nome fantasia e endereço, frisa-se, em 25/10/2018, conforme consta das alterações do contrato social, não havendo que se falar, portanto, em cobrança indevida da TACIN
”.

Assevera que suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, em caráter liminar, somente é admissível quando efetivado o depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Foi deferido o efeito suspensivo (Id. 10055488).

Não há contrarrazões (Id. 19391995).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
mandado de segurança
impetrado por
Trans G. D. Transportes rodoviários Ltda
. contra ato do
Subprocurador-Geral fiscal da Subprocuradoria-Geral fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Extrai-se dos autos que a agravada
Trans G. D. Transportes rodoviários Ltda.,
impetrou o mandado de segurança no 1043710-20.2018.8.11.004, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal do
Subprocurador-Geral fiscal da Subprocuradoria-Geral fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
com objetivo de obter a suspensão da exigibilidade

da Certidão de Dívida Ativa no 2017496348, consistente na cobrança por falta de recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com fatos geradores de 08/2011, 03/2012, 03/2013, 03/2014 e 07/2015, no valor de R$

21.644,85 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Por entender restarem demonstrados os requisitos autorizadores, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar, determinando a suspensão do crédito tributário, culminando no presente agravo de instrumento. Eis a decisão, na parte que interessa:

“(...)
Pois bem, em análise prefacial, própria dessa seara de cognição sumária, entendo como demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, senão vejamos.

Registra-se que de acordo com o artigo 100, da Lei no 9.067/08, a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não.

Além do que, frise-se que o sujeito passivo do recolhimento é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios, conforme disposto no art. 100-C, do mesmo diploma.

Ademais, vejamos, ainda, o que dispõe o artigo 100-E, da mencionada Lei 9.067/08:

‘Art. 100-E Fica responsável pelo recolhimento da TACIN, previstos na Tabela G, o proprietário, bem como seus herdeiros, a qualquer título; o titular do domínio de bem imóvel por natureza ou por acessão física situado na zona urbana, assim definida na legislação do respectivo Município’.

Assim, constata-se no id. no 17072644, que na data de 31.08.2010 houve mudança de endereço da sede da empresa impetrante, qual seja, Avenida Mato Grosso do Sul, no 89-E, Bairro Cidade Nova, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde-MT, ou seja, diverso do endereço delineado na CDA no 2017496348, objeto da demanda, restando demonstrado, em análise de cognição sumária, que o impetrante à época os fatos geradores que originaram a citada CDA, quais sejam, 08/2011, 03/2012, 03/2013, 03/2014 e 07/2015, conforme se observa da planilha demonstrativa de débito que instruiu a referida CDA, indexada no id no 17072659, não utilizava de forma efetiva o imóvel, não sendo, pois, o responsável pelo recolhimento da taxa, configurando-se, dessa forma, o fumus boni iuris.

(...)

Vislumbra-se, igualmente, que a cobrança da CDA em voga causa entraves nas atividades da impetrante, além de acarretar outros danos irreparáveis, portanto, configurado o requisito “periculum in mora”.

Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender a exigibilidade da CDA no 2017496348, até ulterior deliberação.
(...)”. (Processo Judicial Eletrônico no 1043710-20.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 17757490, fls. 1/4).

A ilegalidade apontada estaria materializada na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

Pois bem.

Acerca da
legitimidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, n
o ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, R
E 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que havia divergência entre Turmas do Tribunal Mais Alto.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da
Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, RE 1179245/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
24 de maio de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de junho de 2019
).

Em sentido diametralmente oposto, entendeu a Segunda Turma:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário.
3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral.
5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.
(STF, Segund Turma, ARE 972352/
MT
AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em
6 de setembro de 2019
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
17 de setembro de 2019
).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou recente entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF)
(...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

Assim, uma vez considerada inconstitucional a Lei Estadual que instituiu a taxa objeto da CDA no 2017496348, a ilegalidade da cobrança resta demonstrada, presente, portanto, a relevância do direito invocado pelo impetrante.

Concomitantemente, presente o perigo da demora porquanto por se tratar de empresa do ramo de transportes rodoviários de cargas, a cobrança ilegal notadamente causaria sérios danos às atividades da empresa, de modo que o deferimento da liminar é medida que se impõe.

Neste sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANDA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, remessa necessária no 1012559-02.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de março de 2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TAXA DE INCÊNDIO - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TACIN - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora na exordial.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público, agravo de instrumento no 1001201-32.2020.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de novembro de 2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – REGRA DO RE 643.247/SP – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, modulando-se os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.

2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio no caso concreto diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1017755-76.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15 de setembro de 2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão agravada, no sentido de suspender a exigibilidade de crédito fundamentado na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021